Tribunal: STF
Processo: HC 259879
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Óbice da Súmula 691. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão que não concedeu medida liminar e solicitou informações à origem.



    2. O autor aponta constrangimento ilegal na fixação de fiança em valor superior às possibilidades financeiras do paciente.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de relator em habeas corpus que apenas indefere o pedido de liminar, nos termos da Súmula 691/STF.



    4. A afirmada necessidade de se complementar a instrução com as informações da origem impede a caracterização de manifesta ilegalidade.



    III. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.